Tribunal: STF
Processo: Rcl 45589
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Thiago Marins do Nascimento, na qual sustenta a inobservância da Súmula Vinculante 11 pelo Juízo da Central de Audiência de Custódia da Comarca de Londrina/PR. 
    A defesa técnica alega, em síntese, que
    “[o] reclamante, no dia 21 de Janeiro de 2021, foi preso em virtude do mandado de prisão de n° 001236751-62 (mov. 18 dos autos de n° 0073483-05.2020.8.16.0014), o qual foi expedido, provavelmente, por força de decisão proferida nos autos de n° 0073498- 71.2020.8.16.0014, que tramitam perante o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Londrina, Estado do Paraná, aos quais a Defesa do reclamante não teve acesso, posto que estão em segredo de justiça. 
    […]
    No dia 23 de Janeiro de 2021, foi realizada a audiência de custódia do reclamante nos autos da carta precatória de n° 0002647-70.2021.8.16.0014 (mov. 12.1), distribuída à Central de Audiências de Custódia de Londrina, Estado do Paraná, oportunidade na qual o reclamante foi ouvido no próprio local em que ele está custodiado, e, mesmo assim, foi mantido algemado durante o referido ato. 
    Foi proferida decisão pela magistrada que presidiu a referida audiência de custódia, na qual ela ponderou não ter sido constada nenhuma irregularidade na prisão do reclamante, remetendo os aos ao juiz que determinou a expedição da carta precatória anteriormente destacada. Porém, como se verá a seguir, referida decisão foi lavrada sem qualquer tipo de fundamentação idônea, sendo, portanto, nula de pleno direito. 
    Feito esse breve resumo da situação do reclamante, ele possui, através da presente reclamação, os seguintes objetivos: 1) a declaração da nulidade da citada audiência de custódia e da decisão ali confeccionada, posto que ele foi mantido algemado em desrespeito ao teor da súmula vinculante de n° 11/STF, sem ter havido nenhum tipo de fundamentação idônea; 2) o relaxamento de sua prisão atual, por conta de tal nulidade; e 3) a expedição do alvará de sua soltura, de modo que lhe sejam aplicadas, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão. 
    […]” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer 
    “[...] seja determinado, liminarmente, o relaxamento de sua prisão atual, ainda que substituída por medidas cautelares diversas da prisão, de modo que seja revogado o mandado de prisão que pesa contra ele atualmente e que seja expedido o correspondente alvará de soltura em seu favor; 
    […] 
    d) a cassação da decisão proferida em audiência de custódia contra o mesmo, para o fim de que o pedido liminar aqui formulado torne-se definitivo.
    […]” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    A Súmula Vinculante 11 possui a seguinte redação: 
    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.
    A autoridade reclamada, ao realizar a audiência de custódia, consignou que: 
    “[...] 
    Em cumprimento a determinação presente no Ofício Circular n° 4/2020-GP, expedido em 13/03/2020 pelo Presidente em Exercício do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, bem como no Decreto Judiciário n. 400/2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e a Resolução n°. 329/2020 do CNJ, os quais recomendam e autorizam a realização de audiências por videoconferência, em razão da pandemia do Corona vírus (COVID-19), prezando pela saúde das pessoas indispensáveis ao presente ato processual, o custodiado foi ouvido do Centro de Triagem de Londrina, diretamente da sala de videoconferência da unidade prisional. De acordo com as disposições do artigo 19º da Resolução n°. 329/2020 do CNJ, o custodiado foi entrevistado reservadamente pelo seu representante legal, via sistema de videoconferência e assegurado o seu direito de manter contato durante todo o ato. 
    O Magistrado presidente da solenidade, certificou-se de que o custodiado se encontrava sozinho na sala de videoconferências durante a oitiva, sendo lhe cientificado sobre seu direito e registrado em mídia de gravação que a porta permanecera fechada durante todo o período da audiência.
    Ainda, questionado a respeito das circunstâncias de sua prisão e do tratamento recebido em todos os locais por onde passou, o apresentado informou que fora tratado de forma escorreita e regular, não sofrendo qualquer sorte de agressões físicas ou verbais pelos agentes estatais, o que fora comprovado pelo auto de constatação provisório de lesões corporais confeccionado anteriormente ao início da oitiva do custodiado e juntado aos autos, conforme determina o artigo 19, §2°, inciso IV da Resolução 329/2020 do CNJ. 
    Considerando que o custodiado foi ouvido dentro de ergástulo prisional, observando os ditames da Súmula Vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal; do Decreto Presidencial nº 8.858 de 27 de setembro de 2016; e da Regra 47, item 2, das ‘Regras de Mandela’, foi autorizado o uso de algemas na pessoa custodiada, havendo fundado receio à integridade física das pessoas presentes, bem como o risco de fuga do Centro de Triagem de Londrina. 
    […]” (págs. 1-2 do documento eletrônico 2; grifei).
    Conforme se verifica, as razões invocadas pela autoridade reclamada para o uso de algema revelam-se em conformidade com aquelas que deram suporte à edição da Súmula Vinculante 11, que, excepcionalmente, permite seu uso de desde que justificada sua necessidade, o que basta para afastar, por inocorrente, a alegação de desrespeito à autoridade do referido pronunciamento sumular do Supremo Tribunal Federal, inviabilizando-se, em consequência, o acesso à reclamação constitucional.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, proferidos em casos análogos:
    “Direito penal e processual penal. Agravo interno em reclamação. Súmula vinculante 11. Uso de algemas. Fundamentação idônea. 1. A fundamentação do magistrado que utiliza como base dados concretos do ato de audiência de custódia, como a escolta reduzida de policiais presentes no ato, justificando a utilização de algemas para a garantia de segurança dos presentes, não é inidônea e, portanto, não afronta o enunciado de Súmula Vinculante 11. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl 34.624 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeiro Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. USO DE ALGEMAS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O VERBETE VINCULANTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. 1. Justificado o uso das algemas em face da resistência do agravante, não há incidência da Súmula Vinculante nº 11, ante a ausência de estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle. 2. A reclamação não é via adequada para aprofundamento da matéria fático-probatória, não sendo possível a análise do desacerto do ato reclamado. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 33.879 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. USO DE ALGEMAS EM SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O USO DAS ALGEMAS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 35.683 ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Com a mesma razão de decidir, anoto os seguintes julgados: Rcl 17.575-AgR/MG e 17.684-AgR/RJ, ambas de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 10.479-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; Rcl 9.468-AgR/RJ, de minha relatoria; e Rcl 15.047-AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator